Tribunal: TJES
Processo: 5006966-18.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006966-18.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO NICE TOWER e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006966-18.2022.8.08.0035
RECORRENTE:
MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO
RECORRIDO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NICE TOWER E MODERNA ADMINISTRADORA LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PEDIDO INCIDENTAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECISÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

1. O recorrente sustenta a nulidade da sentença quanto ao pedido de exibição de documentos.

2. Contudo, não lhe assiste razão. A extinção do pedido incidental, sem resolução de mérito, ocorreu nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse processual, visto que não houve demonstração de recusa efetiva das rés em exibir os documentos indicados.

3. A decisão encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que reconhece a impossibilidade de manejo da ação de exibição de documentos como sucedâneo probatório quando não evidenciada resistência prévia.

4. O recorrente defende ainda, que as cobranças efetuadas pelo condomínio seriam indevidas e lhe teriam causado danos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

5. Não procede a pretensão. Restou comprovada nos autos a inadimplência das cotas condominiais, o que afasta a tese de cobrança abusiva.

6. Ao contrário, o conjunto probatório confirmou a existência do débito, razão pela qual a sentença corretamente julgou procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento de R$ 1.741,65 (mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), de forma simples, com juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC/02 c/c Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

7. Quanto ao pedido indenizatório do autor, não houve comprovação de que as rés tenham agido de forma ilícita ou vexatória, inexistindo elementos para configuração de dano moral.

8. A decisão recorrida enfrentou adequadamente as questões submetidas à apreciação judicial, aplicando corretamente o direito aos fatos demonstrados nos autos.

9. Assim, inexistem fundamentos para a sua reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, ou não havendo, do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)